Tribunal: STF
Processo: Rcl 15880
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA TRINTA DIAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À ADC 11-MC. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS. PRECEDENTES.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu que ofende os termos da ADC 11-MC decisão que declara intempestivos embargos à execução opostos com base no prazo fixado pelo art. 1º-B da Lei 9.494/1997. É jurisprudência da Corte, ainda, que, em prestígio à garantia constitucional da razoável duração do processo, deve-se determinar o imediato processamento dos referidos embargos na origem.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.